Tribunal: STF
Processo: RE 934021
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil e do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Sindicato. Legitimidade. Princípios da unicidade e da especificidade sindical. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    4. A Corte de origem asseverou que o agravante não possui legitimidade para representar a categoria profissional, porquanto os servidores federais vinculados ao Ministério da Agricultura, substituídos nos autos, possuem sindicato próprio da categoria na mesma base territorial.



    5. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental não provido.